Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os elementos probatórios relativos à alegada hipossuficiência da parte recorrente e ao não enfrentar fundamentos jurídicos relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado examinou os documentos anexados e concluiu, com base em análise casuística, pela ausência de comprovação de hipossuficiência. 5. Foram mencionadas movimentações financeiras, aplicações automáticas, recebimento de valores significativos e gastos com cartão de crédito, o que indicaria capacidade de arcar com as despesas processuais.
6. A decisão também destacou a regularidade no pagamento de despesas fixas como plano de saúde e contribuição profissional, incompatíveis com alegada vulnerabilidade econômica.
7. A insurgência da embargante decorre de inconformismo com a conclusão do julgado, o que não enseja embargos de declaração. 8. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria é devidamente apreciada. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A reiteração de fundamentos já analisados não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração. 2. Considera-se prequestionada a matéria jurídica ventilada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”